Tribunal: TJDFT
Processo: 0150599-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0150599-98.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: MARILDA LEAL PESSOA DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 76314360, intime-se a recorrida pessoalmente para ciência do despacho de ID 75536381. Após, nada sendo requerido, mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, consoante despacho de ID 11600909. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007